Tribunal: TJBA
Processo: 8025342-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025342-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HELANIA DE MELO PEREIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
GRATUIDADE DEFERIDA TÃO SOMENTE NESTE ÂMBITO RECURSAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
EXECUÇÃO
DE ACÓRDÃO FORMADO NO
MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL N. 8019104-26.2020.8.05.0000.
DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA JUNTADA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ASSINATURA ELETRÔNICA NÃO CERTIFICADA POR ENTIDADE CREDENCIADA PELO ICP – BRASIL.
IRREGULARIDADE VERIFICADA, CONSOANTE INTELIGÊNCIA DO ART.
1º, §2º, DA LEI N. 11.419/2006.
MEDIDA JUSTIFICADA,
IGUALMENTE,
DIANTE DA Recomendação n. 127/2022 do CNJ, da Nota Técnica nº 008/2022 deste Tribunal de Justiça e Nota Técnica nº 01 do NUCOF/TJBA de 2021.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Inicialmente, registre-se que o benefício da gratuidade de justiça foi deferido ao ID 83537256 tão somente no âmbito recursal, uma vez que a matéria não foi objeto de apreciação pelo juízo primevo, que não chegou a se manifestar sobre o tema nos autos de

origem.

2. No mérito, entendo que, de fato, o instrumento de procuração juntado ao ID 491521263 dos autos de origem não comprova a autenticidade da assinatura atribuída a parte autora que firmou o mandato, uma vez que a empresa que certificou o documento não consta na lista de autoridades certificadoras credenciadas perante a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil, observando-se, inclusive, tratar-se de procuração desatualizada.

3.
É verdade que é admitida a utilização de outro meio de comprovação de autoria e integridade de documentos eletrônicos, inclusive certificados por empresas não credenciadas junto ao ICP-Brasil. Contudo, nos termos do disposto no artigo 10, § 2.º, da Medida Provisória n.º 2.200-2/2001, necessária a ratificação de sua validade pelos contratantes, o que não ocorreu no caso dos autos.

4.
O
rigor, igualmente, justifica-se diante do ajuizamento de diversas execuções de título coletivo
paralelo à impetração de mandado de segurança individual, ambos com a mesma causa de pedir e as mesmas partes,
com procurações outorgadas
a
patronos
distintos
,
movimentando, inclusive, a máquina
judiciária

injustificadamente,
atuação esta que não se coaduna com os primados da cooperação e boa-fé processual, sistematizados no Código de Processo Civil de 2015.

5.
Por fim
, a exigência de juntada de procuração atualizada, devidamente certificada por empresa credenciada ao ICP-Brasil, mostra-se pertinente em demandas dessa natureza, em razão da Recomendação nº 127/2022 do CNJ, bem como das Notas Técnicas nº 008/2022 deste Tribunal de Justiça e nº 01/2021 do NUCOF/TJBA, especialmente diante da distribuição em massa de feitos contra o mesmo ente, pelo mesmo patrono, sem a apresentação dos elementos probatórios mínimos capazes de embasar a peça inicial.

6.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025342-85.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante HELANIA DE MELO PEREIRA e como agravado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .